Tribunal: STF
Processo: ARE 1562570
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 6).



    Na origem (Doc. 1), o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da expressão “e idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos completos” constante do parágrafo único do inc. VI do art. 21, e da integralidade do inc. IX do parágrafo único do art. 21, da Lei Complementar nº 213, de 07 de novembro de 2018, atualizada pela Lei Complementar nº 239, de 28 de abril de 2021, do Município da Estância Turística de Olímpia.



    Alega que são irrazoáveis e implicam ofensa à Constituição Estadual e ao art. 7º, XXX, da CF/1988, as restrições impostas pela legislação municipal relativamente à idade máxima de 35 (trinta e cinto) anos de idade, e de altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres para ingresso na carreira da Guarda Civil Municipal.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente a Ação Direta, para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 21, parágrafo único, IX, da LC 213/2018, atualizada pela LC 239/2021, ambas do Município da Estância Turística de Olímpia, para que os limites mínimos de altura exigidos sejam de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para candidato do sexo masculino e 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para candidatas do sexo feminino, reconhecendo que a limitação de altura mínima não pode ser mais restritiva que a aplicada às Forças Armadas (Doc. 6). Eis a ementa do julgado (Doc. 6, fl. 2): 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES ETÁRIOS E DE ALTURA PARA INFRESSO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    I. Caso em Exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça contra dispositivos da Lei Complementar nº 213/2018, atualizada pela Lei Complementar nº 239/2021, do Município de Olímpia, que estabelecem idade máxima de 35 anos e altura mínima para ingresso na Guarda Civil Municipal.



    II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na constitucionalidade dos limites de idade e altura para ingresso na Guarda Civil Municipal, à luz dos princípios da razoabilidade e igualdade e em face da Súmula 683/STF e do Tema 646/STF.



    III. Razões de decidir 3. A jurisprudência evoluiu para reconhecer a constitucionalidade do limite etário, justificando-se pela natureza das atribuições do cargo. 4. A imposição de altura mínima é considerada constitucional, desde que em conformidade com os parâmetros estabelecidos para as Forças Armadas, conforme a Lei nº 12.705/2012.



    IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido julgado parcialmente procedente para atribuir interpretação conforme a Constituição ao artigo 21, parágrafo único, inciso IX, da Lei Complementar nº 213/2018, atualizada pela Lei Complementar nº 239/2021, estabelecendo altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.



    Tese de julgamento: 1. A fixação de limite etário para ingresso na Guarda Civil Municipal é constitucional. 2. A imposição de altura mínima é constitucional, desde que não mais restritiva que a aplicada às Forças Armadas.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 5º, caput, LIV; 7º, XXX; 39, §3º; e 144, §8º, da CF/1988. 



    Alega que não é razoável a limitação de idade imposta pela lei municipal, pois não são ínsitas à Guarda Municipal as funções de patrulhamento ostensivo e de realização de buscas e apreensões. No ponto, defende que “as atribuições daqueles que ingressam na Guarda Municipal sã inúmeras, não sendo correto afirmar que todas elas demandem imenso esforço físico” (Doc. 9, fl. 16).



    Aduz que, em conformidade com a Súmula 683/STF e o Tema 646 da repercussão geral, só é legítimo o estabelecimento mínimo de idade para inscrição em certame público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 



    Afirma a existência de discriminação etária desprovida de razoabilidade, evidenciada pelo aumento da expectativa de vida da população brasileira.



    Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos completos” da norma municipal ora em debate.



    No Recurso Extraordinário interposto pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA (Doc. 11), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput; 39, §3º; e 144, §8º, da CF/1988. 



    A parte recorrente sustenta que, nos termos da jurisprudência desta CORTE, é “constitucional a exigência de altura mínima para ingresso em certos cargos públicos, especialmente os relacionados à segurança, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira” (Doc. 11, fl. 4). 



    Afirma ofensa à independência e harmonia entre os Poderes e ressalta a autonomia do Município para criação da Guarda Municipal. 



    Argumenta, ainda, que o Município possui grande fluxo de turistas, o que exige reforço na segurança pública, bem como que as atividades da Guarda Municipal possuem semelhanças com as da Polícia Militar e integra o Sistema Único de Segurança Pública. Assim, a altura mínima exigida se justifica pela natureza das atribuições do cargo e especificidades locais



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar totalmente improcedente a Ação Direta; subsidiariamente, pede a modulação dos efeitos da decisão para preservação do concurso público nº 01/2024, afirmando que “já se encontra na fase de convocação para a primeira fase, tendo encerrado as inscrições” (Doc. 11, fl. 39).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem (i) inadmitiu o RE do PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, ante a incidência do óbice da Súmula 284/STF; e (ii) negou seguimento ao RE do PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada no Tema 646 da repercussão geral (Doc. 18).



    No agravo, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 21).



    Em seguida, determinou-se, na origem, a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    Encontra-se pendente para análise apenas a controvérsia suscitada no apelo extremo interposto pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, relativamente à constitucionalidade da imposição, por lei municipal, de restrição de altura mínima de 1,65m para homens, e 1,60m para mulheres, para ingresso na carreira da Guarda Civil Municipal.



    DA EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL



    Sobre a exigência de altura mínima, dispôs a Lei Complementar 213, de 07 de novembro de 2018, atualizada pela Lei Complementar 239, de 28 de abril de 2021, do Município da Estância Turística de Olímpia:



    “Art. 21 - O ingresso se dará obrigatoriamente no cargo de Guarda Civil Municipal, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    Parágrafo único - São requisitos para inscrição no concurso público, além de outros constantes do Edital:



    (...)



    IX - ter altura mínima de 1,65 (um metro e sessenta e cinco centímetros), quando do sexo masculino e 1,60 (um metro e sessenta centímetros) quando do sexo feminino;”



    É pacífico no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de ser possível a exigência de altura mínima para ingresso em determinadas funções públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira. Entre inúmeros precedentes, cito o ARE 1447354 ED, Primeira Turma, DJe 21-09-2023, de qual fui Relator. Os guardas civis municipais não são exceção a essa diretriz.



    Por outro lado, no julgamento da ADI 5044, em que se discutia o limite mínimo de altura para a matrícula no curso de formação de bombeiro militar, o PLENÁRIO considerou razoáveis os parâmetros da Lei 7.479/1986, pois alinhavam-se aos definidos para os militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres):



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. 



    2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 



    3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.” (ADI 5044, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019)



    No presente caso, a lei municipal exige para as mulheres a altura de 1,60 m, ao passo que para os homens exige altura de 1,70 m.



    Não existe justificativa plausível e específica para tal diferenciação, haja vista grande distinção do adotado pelos militares das Forças Armadas e pelas Polícias Militares de outros Estados da Federação.



    É irrazoável supor que os membros da Guarda Civil do Município da Estância Turística de Olímpia/SP devam ser mais altos que os militares das Forças Armadas.



    Portanto, deve-se conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo legal, estabelecendo-se o limite mínimo de 1,60m de altura para os homens e de 1,55m de altura para as mulheres.



    Por oportuno, reforçando os fundamentos, a Lei Complementar n. 1291 de 2016 do Estado de São Paulo define para a Polícia Militar - que atende o Município da Estância Turística de Olímpia/SP - os mesmos critérios adotados para os militares das forças armadas:



    “Artigo 2° - São requisitos para inscrição no concurso de ingresso nas carreiras da Polícia Militar: 



    (…)



    IV - ter estatura mínima, descalço e descoberto, de: 
a) 155 cm (cento e cinquenta e cinco centímetros), se mulher; 
b) 160 cm (cento e sessenta centímetros), se homem;”



    Além disso, em relação à Guarda Civil do Município de São Paulo, citada pelo recorrente como exemplo de estabelecimento de requisito de altura mínima superior ao estabelecido para as Forças Armadas, destaco que a Lei 16.239/2015, do Município de São Paulo, foi também objeto de interpretação conforme à Constituição, no julgamento do RE 1.530.902, de minha relatoria:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DA GUARDA CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou constitucional dispositivo de lei municipal que determinava critério mínimo para ingresso na Guarda Civil Municipal, fixando 1,70m para homens, e 1,60m para mulheres. 



    3. Tal disposição representa afronta aos princípios da igualdade e da razoabilidade e destoa exageradamente dos critérios adotados em outras carreiras de segurança pública. 



    4. É desarrazoada e injustificável norma que impõe limites mínimos de altura para ingresso no quadro permanente da Guarda Civil Municipal adotando-se critérios muito além dos exigidos para as demais carreiras de segurança pública, a exemplo dos fixados aos militares das Forças Armadas. 



    5. Mostram-se razoáveis os limites de altura estabelecidos por norma que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres). Nesse sentido: ADI 5044, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019. 



    6. Assiste razão ao agravante unicamente quanto ao erro material na conclusão da decisão, ao dispor sobre a inconstitucionalidade do inciso I do §2º do art. 12 da Lei n. 16.239/2015 do Município de São Paulo, quando a referência correta é ao inciso II. 



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se dá parcial provimento, unicamente para correção de erro material na conclusão.” (RE 1530902 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/5/2025)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, ao dar interpretação conforme à Constituição ao art. 21, parágrafo único, inciso IX, da LC 213/2018, atualizada pela LC 239/2021, ambas do Município da Estância Turística de Olímpia, para que os limites mínimos de altura exigidos sejam de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para candidato do sexo masculino, e 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para candidatas do sexo feminino. 



    DO PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS



    Quanto à alegada necessidade de modulação dos efeitos, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Registre-se que o recorrente sequer opôs embargos de declaração em face do acórdão recorrido com essa finalidade.



    De todo modo, a pretensão não merece ser acolhida.



    No pedido de modulação dos efeitos, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA cita como fundamento a decisão proferida no RE 1.480.201 ED/SP (Plenário, Rel. Min. LUIZ FUX, Dj de 6/11/2024). 



    Naquele caso, ponderou-se que o Plenário do STF, ao julgar casos semelhantes, não conferiu eficácia ex nunc aos acórdãos proferidos - RE 1.465.829-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2024, RE 1.492.463, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/08/2024; e ARE 1.459.395-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/08/2024.



    Contudo, na hipótese específica do RE 1.480.201 ED/SP, havia certame em andamento para nomeação de cento e cinquenta novos integrantes da Guarda Municipal, já em fase de chamamento para o curso de formação. 



    Ante o estado avançado do certame, foi concedida a modulação de efeitos para preservação do referido concurso público para Guarda Civil do Município de São Bernardo do Campo - 3ª Classe, objeto do Edital 001/2023, uma vez que a ausência de modulação de efeitos do acórdão ora embargado poderia ocasionar prejuízos à futura prestação do serviço de segurança pública naquela unidade da federação. 



    No caso concreto, o concurso público para a Guarda Municipal do Município da Estância Turística de Olímpia, publicado pelo Edital 01/2024, teve apenas a fase de provas objetivas aplicadas, e desde 1º/10/2024 encontra-se suspenso em razão de decisão liminar judicial (Disponível em: https://www.nossorumo.org.br/). 



    Desse modo, tendo em vista que o concurso está na fase inicial, sua anulação não representará elevado prejuízo para a prestação do serviço de segurança pública naquela localidade. 



    Isso porque o concurso atualmente está paralisado por tempo indeterminado, e a reabertura de novo certame, com a realização de novas provas objetivas, irá dilatar o tempo da seleção em apenas poucos meses, prejuízo menor que o causado pela indevida limitação de altura estabelecida no edital, que implicou inconstitucional exclusão de possíveis candidatos que eventualmente deixaram de se inscrever para o certame em razão da previsão editalícia.



    CONCLUSÃO



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente